Tribunal: TJSP
Processo: 1003446-75.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Cobrança de dívida não contraída pela autora - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito cobrado – Lesão extrapatrimonial configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento que deve ser realizado de acordo com os critérios da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Cobrança de dívida não contraída pela autora - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito cobrado – Lesão extrapatrimonial configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento que deve ser realizado de acordo com os critérios da prudência e razoabilidade – Indenização arbitrada em R$6.000,00 em razão das peculiaridades do caso examinado (inexistência de negativação desabonadora) - Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.